Tribunal: STF
Processo: ARE 1429486
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Oitava Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. DESEMBARQUE DE INSTITUIÇÃO MILITAR, REFAZIMENTO DE AVALIAÇÕES E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO EM RAZÃO DE ESCOLHAS POLÍTICAS E DE ORIENTAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE DESEMBARQUE DA INSTITUIÇÃO MILITAR. PERSEGUIÇÃO NÃO COMPROVADA. ANULAÇÃO DE PENALIDADE POR VÍCIO FORMAL QUE, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ À CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS, ESPECIALMENTE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES CONFIGURAM MANIFESTAÇÃO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO, NÃO SENDO POSSÍVEL QUE O PODER JUDICIÁRIO A ELE ADENTRE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADES NO PROCEDIMENTO AVALIATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 5º, incisos II, LV e LVI, 37, caput, e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    O recorrente sustenta, em síntese, que:



    “Trata-se da punição ilegal do recorrente e danos morais decorrentes, da comprovação de que não houve contraditório e ampla defesa ofertada ao Recorrente para se defender da acusação de ‘mentir deliberadamente em audiência disciplinar’, objeto da 2ª Sindicância instaurada pela Portaria nº97/EN, de 27Jan2021, do Comandante da EN.



    A Sentença baseou-se unicamente na perseguição político-ideológica e em razão da orientação sexual do Recorrente, inferindo que tais perseguições não restaram comprovadas, desconsiderando que o Recorrente foi preso ilegalmente, sem lhe ter sido oportunizada sua defesa própria, maculando o devido processo, o contraditório e a ampla defesa, princípios fundamentais inarredáveis da Constituição Federal e amparados em Tratados Internacionais que regem Direitos Humanos”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli , DJe de 1º/02/2019).



    Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença de improcedência dos pedidos autorais com base na seguinte fundamentação:



    “Inicialmente, uma vez que o recorrente afirma desinteresse no pedido de desembarque da Escola Naval, deixo de analisar tal questão. Subsistem então o pedido de indenização moral e o pedido obrigacional de reanalise das avaliações do militar. 



    No que tange ao pedido de danos morais, destaco não ter sido comprovada pela parte autora qualquer perseguição de viés político ou pessoal em face do demandante. As informações prestadas pela parte ré no evento 36 - ofício 4, corroboradas pelos depoimentos em audiência, não confirmam a narrativa inicial. 



    Além disso, entendo que o fato de o autor ter apenas iniciado o cumprimento de penalidade de prisão simples militar -que, conforme esclarecido, não se trata de pena de prisão em cela, mas na organização militar - posteriormente anulada por decisão do Judiciário por vício procedimental, também não acarreta, por si só, danos morais. Isso porque além de a pena ter sido interrompida no mesmo dia em que iniciada, por determinação judicial, fato é que o vício procedimental não afastou os fatos avaliados em sindicância, o que também deve ser sopesado, em que pese não justificada a inobservância do contraditório. 



    Fora isso, não me parece pela documentação e áudios da audiência, que houve má-fé e intenção de prejudicar o autor ao não lhe conceder a oportunidade do contraditório na segunda sindicância. Como esclarecido, entendeu o militar que conduzia a primeira sindicância pela necessidade de desdobramento da mesma para averiguação de novas alegações por parte do autor, no sentido de que não conhecia as postagens efetuadas. Uma vez na segunda sindicância, entendendo pela conjunto probatório que o autor havia sim lançado as postagens ditas ofensivas, a Administração considerou que o autor havia mentido ou omitido informações em mácula à norma específica do Regimento, e procedeu à imediata punição sem a observância do contraditório, entendendo a autoridade que esse contraditório já tinha sido oferecido na primeira inquirição na sindicância originária. O que se considerou, portanto, era que a segunda sindicância apenas configurava continuidade do julgamento da primeira.



    Por fim, também não há prova de que tal prisão militar teria influenciado a nota das avaliações reclamadas. 



    No que tange ao pedido de refazimento de avaliações referentes a 2020.2 e 2021.1 (evento 1 - anexo 17 e evento 18 - anexo 2), também não há de prosperar o pedido. 



    Como bem entendeu o magistrado de primeira instância, o Poder Judiciário não pode adentrar ao mérito administrativo, diante da separação dos poderes, sendo apenas cabível o controle de legalidade.



    (...)



    Ressalto que as avaliações foram realizadas e revisadas em respeito ao poder hierárquico, tendo em audiência sido esclarecidas tais questões. Também não foi demonstrada qualquer ilegalidade no próprio procedimento de avaliação.



    A testemunha Robson - chefe da divisão em que o autor laborava -e avaliador originário, afirmou que o demandante era militar abaixo da média, se comparado com os demais chefiados. Além disso, esclareceu que várias das avaliações por ele procedidas acabaram por ser revisadas pelo superior hierárquico, saindo, desse modo, em nome do Imediato.



    A retificação de avaliação por superior hierárquico não representa qualquer ilegalidade, visto que decorre, como ressaltado, da própria relação de hierarquia militar. 



    Ademais, o Imediato Roberto (que assinou a avaliação) afirmou ter revisado diversas avaliações, algumas para aumentar o conceito e outras para diminuí-lo, com base em critérios coerentes e condignos à função exercida, não tendo o contrário defluído da prova dos autos. 



    Asseverou, ainda na audiência, que o autor já havia sido condenado em sindicância anterior, por fatos diversos dos tratados na presente demanda, tendo essa circunstância sido levada em conta para o conceito recebido pelo autor, além de outros fatos como a violação pelo demandante de norma militar, com a assinatura de contrato particular com uma empresa privada.



    Na realidade, então, o que se constata é o inconformismo do autor com os conceitos recebidos. Entretanto, a via eleita não permite a revisão de mérito, como já destacado, devendo ser ainda ponderado que não se tem notícia de ter o autor se valido da possibilidade de recurso administrativo (artigo 51 da Lei 6.880/80). 



    Por fim, não se pode descurar que a realização de avaliação envolve certo grau de subjetivismo, de modo que a avaliação realizada por nova chefia e com conceito maior não pode constituir prova de ilegalidade nas avaliações anteriores. 



    Também o depoimento escrito de um colega militar no sentido de que o autor cumpria suas funções de forma correta, não afasta avaliação da chefia em sentido contrário”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 6.880/80) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. PRISÃO E EXPULSÃO DO EXÉRCITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DANOS MORAIS. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.316.603-AgR, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 25/05/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ato que determina desligamento dos quadros do Exército Brasileiro. 3. Alegação de violação à ampla defesa e contraditório. 4. Matéria infraconstitucional. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 6. Lei 6.880/80. Estabilidade de servidores militares. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 968.961-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/03/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/0218).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NA ÉPOCA DO GOVERNO MILITAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 901.302/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/09/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente